Tribunal: TJBA
Processo: 8020718-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020718-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVA FERREIRA DE AMORIM Advogado(s): HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONSTATADA. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para homologar os cálculos de restituição de imposto de renda apresentados pelo Exequente, com base na declaração de ajuste anual. O Exequente alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. O Ente Público aponta omissão e contradição, alegando que o acórdão não considerou a existência de múltiplas fontes pagadoras. II. Questão em discussão 2. a) A existência de omissão no acórdão por supostamente não ter analisado a pluralidade de fontes de renda do credor ao determinar a metodologia de cálculo para restituição de imposto de renda. b) A existência de omissão no acórdão pela ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, ao decidir sobre a metodologia de cálculo (declaração de ajuste anual vs. retenção na fonte), implicitamente abrange a necessidade de apuração proporcional do débito, questão afeta à elaboração da planilha e não ao critério jurídico adotado. A pretensão de reanálise de fatos e provas para alterar o resultado do julgamento é incabível em sede de embargos de declaração. 4. Configura-se omissão a ausência de pronunciamento sobre honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença da Fazenda Pública é rejeitada. Conforme o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil, a verba honorária é devida nessas hipóteses, em observância ao princípio da causalidade. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração do Estado da Bahia rejeitados. Embargos de declaração do Autor acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020718-90.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante IVA FERREIRA DE AMORIM e ESTADO DA BAHIA e, como embargados, ESTADO DA BAHIA e IVA FERREIRA DE AMORIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por Ivã Ferreira de Amorim e em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta